Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que confirmou os fatos narrados na denúncia e reconheceu o réu como o assaltante que, sentado no banco do passageiro, apontou-lhe a arma de fogo e fez sinal de parada, assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com outras provas contidas nos autos, como é o caso.
3. Mostra-se correta a valoração negativa dos antecedentes do réu, em face de condenação criminal transitada em julgado, não sendo aplicável o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
4. Configuradas mais de uma causa de aumento de pena, no crime de roubo, não há óbice para que uma seja mantida na terceira fase da dosimetria, e, a sobejante, utilizada na fixação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.
5. Mantém-se o reconhecimento da reincidência quando amparado em condenação criminal transitada em julgado e não alcançada pelo período depurador.
6. Demonstrado nos autos que o réu praticou todos os atos necessários à consumação do delito, que, contudo, não se efetivou por ter a vítima fugido, deve ser mantido o percentual mínimo de redução da pena, em face da tentativa.
7. Recurso conhecido e desprovido.